Tribunal: TJMT
Processo: 0018968-42.2014.8.11.0055
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018968-42.2014.8.11.0055
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARTA PFITSCHER - CPF: 179.203.450-49 (AGRAVADO), FELIPE BEDIN BIASOTTO - CPF: 978.465.461-04 (ADVOGADO), TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0018968-42.2014.8.11.0055

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARTA PFITSCHER

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CONTRATOS – VINTE E NOVE (29) CÉDULAS RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao parcial provimento do recurso de apelação interposto pelo ora agravante contra a sentença de parcial procedência da ação Declaratória de Revisão de Contratos ajuizada pela parte recorrida, há que ser desprovido o agravo interno.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0018968-42.2014.8.11.0055

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARTA PFITSCHER

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
,

contra a decisão monocrática que, na
ação Declaratória de Revisão de Contratos
ajuizada por
MARTA PFITSCHER
,
deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida
para o provimento integral dos pedidos
, caso contrário, recebido o presente agravo interno e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento.

Contrarrazões no ID nº 82632452, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 0018968-42.2014.8.11.0055

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: MARTA PFITSCHER

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão monocrática desta relatora que
deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante em face de
MARTA PFITSCHER
,
com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 c/c Súmula nº 568 do STJ.

Pois bem
.

Ao analisar o recurso de apelação cível, proferi a seguinte decisão:

“[...]. Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DO BRASIL S/A,
contra a sentença que
julgou parcialmente procedente
a ação Declaratória de Revisão de Contratos ajuizada por
MARTA PFITSCHER
para:

a
) declarar ilegalidade e afastar a capitalização dos juros das Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária nºs 95/00544-7, 96/00292-1, 97/00123-6, 97/00124-4, 98/00500-6, 98/00499-9, 98/00505-7, 95/00568-4, 97/00129-5, 98/00455-7, 94/00057-9, 96/000008-5, 92/00008-8, 98/00298-X, 93/00300-5, 93/00223-8, 93/00367-6, 93/00346-3 e 98/00466-5;

b) declarar ilegalidade e afastar a cobrança de comissão de permanência das Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária nºs 95/00544-7, 96/00292-1, 96/70484-5, 97/00123-6, 97/00124-4, 98/00500-6, 98/00499-9, 98/00505-7, 95/00568-4, 97/00129-5, 98/00455-7, 94/00057-9, 96/000008-5, 92/00008-8, 98/00298-x, 93/00300-5, 93/00223-8, 93/00367-6, 93/00346-3 e 98/00466-5, devendo no período de mora ser cobrado, além dos juros remunerativos, juros moratórios no percentual contratado e correção monetária pelo IPNC;

c) reduzir a multa moratória de 10% para 2% nas Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária nºs 96/00292-1, 96/70484-5, 97/00123-6, 97/00124-4, 98/00500-6, 98/00499-9, 98/00505-7, 96/00471-1, 97/00129-5, 98/00455-7 e 98/00466-5.

d) condenar a parte requerida à repetição, na forma simples, do valor desembolsado indevidamente pela parte autora, atualizado monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso a maior, permitindo-se a compensação com o crédito eventualmente existente em favor do Banco demandado.

e) considerando que a parte autora sucumbiu em parte mínima dos pedidos, com fundamento no parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, condenar a parte requerida ao pagamento da integralidade das custas processuais, bem como dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

f) ainda, acolher a preliminar de litispendência em relação às Cédulas Rurais nºs 88/00750-2 e 89/00265-2 e, por consequência, julgar extinto o processo sem resolução do mérito quanto a estas, nos termos do art. 485, inciso V, do CPC/15.

Em suma, alega o banco recorrente que ocorreu a prescrição do direito da autora quanto à repetição do indébito, uma vez que aplicável à espécie a tese firmada no julgamento do REsp. 1.361.730/RS – Tema 919 – STJ.

Alega que no caso não houve a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da ação Cautelar de Exibição de Documento, porquanto esta Revisional somente foi ajuizada em 30/09/2014, ou seja, despois de decorrido o prazo de trinta (30) dias previsto no artigo 308 do CPC/15.

Sustenta a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso; da penalidade do artigo 400 do CPC/15; defende
a legalidade da cobrança da capitalização dos juros e da comissão de permanência, visto que se trata de encargos que foram livremente contratadas e, portanto, devem ser integralmente cumpridos, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

No mais, alega que a apelada não faz jus à repetição de indébito, nem mesmo na forma simples, face à legalidade dos encargos cobrados; discorda do termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação à restituição, requerendo seja a partir do ajuizamento da ação;
da forma em que foi fixada a verba de sucumbência, requerendo seja a apelada condenada na sua integralidade e, ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos tópicos mencionados.

Contrarrazões no ID nº 75497698 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Dos contratos

Em análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram vinte e nove (29) contratos de crédito com as seguintes especificações:

1
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 92/00518-7, emitida em 19/08/1992, com vencimento em 15/11/1993, à taxa de juros remuneratórios de 12,5%, ao ano capitalizados (ID nº 75495668 - Pág. 11).

2
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 93/00646-2, emitida em 16/09/1993, com vencimento em 01/07/1994, à taxa de juros remuneratórios 12,50% ao ano, capitalizados (ID nº 75495669 - Pág. 8).

3
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 94/000057-9, emitida em 17/10/1994, com vencimento em 10/07/1995, a qual não consta o contrato nos autos.

4
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 96/000008-5, emitida em 18/06/1996, com vencimento em 31/10/2003, a qual não consta o contrato nos autos.

5
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 94/00769-1, emitida em 27/10/1994, com vencimento em 15/09/1995, à taxa de juros remuneratórios de 11% ao ano, capitalizados (ID nº 75496305 - Pág. 13).

6
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 95/00544-7, emitida em 20/09/1995, com vencimento em 25/05/1996, à taxa de juros remuneratórios de 14,93% ao ano, capitalizados (ID nº 75495679 - Pág. 6).

7
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 96/70360-1, emitida em 01/07/1996, com vencimento em 31/10/2002 (ID nº 75495670 - Pág. 2 –, a qual o contrato está com as folhas ilegíveis.

8
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 96/00292-1, emitida em 01/10/1996, com vencimento em 10/07/1997, à taxa de juros remuneratórios de 14,058%, ao ano capitalizados (ID nº 75495670 - Pág. 5).

9
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 96/70484-5, emitida em 06/12/1996, com vencimento em 31/10/2002, à taxa de juros remuneratórios de 3% ao ano, capitalizados (ID nº 75495671 - Pág. 11 ).

10
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 97/00123-6, emitida em 31/07/1997, com vencimento em 10/06/1998, à taxa de juros remuneratórios de 9,109% ao ano, capitalizados (ID nº 75495679 - Pág. 9 ).

11
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 97/00124-4, emitida em 31/07/1997, com vencimento em 15/07/1998, à taxa de juros remuneratórios de 9,50% ao ano, capitalizados (ID nº 75495682 - Pág. 3 ).

12
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00500-6, emitida em 16/11/1998, com vencimento em01/10/1999, à taxa de juros remuneratórios de 8,750%, capitalizados (ID nº 75496301 - Pág. 6).

13
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00499-9, emitida em 16/08/1998, com vencimento em 01/10/1999, à taxa de juros remuneratórios de 8,750% ao ano, capitalizados (ID nº 75495694 - Pág. 1 ).

14
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00505-7, emitida em 16/11/1999, com vencimento em 01/10/1999, à taxa de juros remuneratórios de 8,750% ao ano, capitalizados (ID nº 75495694 - Pág. 5).

15
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00506-5, emitida em 13/11/1998, com vencimento em 01/10/1999, à taxa de juros remuneratórios de 8,75%, capitalizados (ID nº 75496301 - Pág. 6).

16
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 92/00008-8, emitida em 27/01/1992, com vencimento em09/03/1997, a qual não consta o contrato nos autos.

17
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00298-X, emitida em 01/07/1993, com vencimento em 30/07/1993, a qual não consta o contrato nos autos.

18
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 93/00300-5, emitida em 01/071993, com vencimento em 30/07/1993, a qual não consta o contrato nos autos.

19
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 93/00223-8, emitida em 01/06/1993, com vencimento em 31/08/1993, a qual não consta o contrato nos autos.

20
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 93/00367-6, emitida em 01/07/1993, com vencimento em 28/12/1993, a qual não consta o contrato nos autos.

21
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 93/00346-3, emitida em 01/07/1993, com vencimento em 28/12/1993, a qual não consta o contrato nos autos.

22
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 95/00568-4, emitida em 22/09/1995, com vencimento em 22/05/1996, à taxa de juros remuneratórios de 16% ao ano, capitalizados (ID nº 75496305 - Pág. 10).

23
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 96/00471-1, emitida em 07/11/1996, com vencimento em 25/07/1997, à taxa de juros remuneratórios 11,36% ao ano, capitalizados (ID nº 75495671 - Pág. 5).

24
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 97/00129-5, emitida em 04/08/1997, com vencimento em 10/06/1998, à taxa de juros remuneratórios de 9,50%, capitalizados (ID nº 75495682 - Pág. 6 ).

25
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00455-7, emitida em 25/09/1998, com vencimento em 16/07/2002, à taxa de juros remuneratórios de 8,41% ao ano capitalizados (ID nº 75495689 - Pág. 3 ).

26
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 98/00466-5, emitida em 25/09/1998, com vencimento em 01/10/1999, a qual não consta o contrato nos autos.

27
- Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária n° 97/00484-5, emitida em 15/12/1999, com vencimento em 31/10/2001, à taxa de juros remuneratórios de 3% ao ano, capitalizados (ID nº 75495671 - Pág. 11).

28
- Cédula Rural Hipotecária n° 88/00750-2, emitida em17/10/1988, com vencimento em 15/07/1992 (ID nº 75495667 - Pág. 13),
a qual foi acolhida a preliminar de litispendência e extinta a ação com relação a esta
.

29
- Cédula Rural Hipotecária n° 89/00265-2, emitida em 19/12/1989, com vencimento em15/06/1990 (ID nº 75495668 - Pág. 3),
a qual foi acolhida a preliminar de litispendência e extinta a ação com relação a esta
.

Sob a alegação de cobrança de encargos contratuais elevados e ilegais, tais como juros remuneratórios, capitalização mensal de juros, comissão de permanência cumulada com os demais encargos de mora, multa no percentual de 10%, correção monetária pelo IPC e débitos não contratados, a autora ajuizou a presente
ação Revisional de Contratos
, requerendo o reconhecimento da abusividade dos encargos citados, bem como a restituição do valor cobrado indevidamente em dobro.

Com o feito devidamente instruído, sobreveio a sentença ora recorrida, proferida pelo
Dr. Anderson Gomes Junqueira
.

Inconformado, apelou o requerido nos termos acima mencionados.

Do Pacta Sunt Servanda

Não procede a alegação do apelante de impossibilidade de revisão dos contratos pelo simples fato de a apelada ter pleno conhecimento dos índices contratados, porquanto a discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor encontra-se superada, restando inclusive sumulada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado nº 297, i
n verbis: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras. ”

Desta forma, conclui-se que o princípio da autonomia da vontade que rege as relações contratuais sofre limitações, ante a possibilidade da revisão das cláusulas abusivas.

Da suposta prescrição do direito da autora à repetição de indébito

In casu, sustenta o banco recorrente que ocorreu a prescrição do direito da autora quanto à repetição do indébito, uma vez que aplicável à espécie a tese firmada no julgamento do REsp. 1.361.730/RS – Tema 919 – STJ.

No entanto, sem razão o apelante.

Isto porque, no tocante
à

prescrição da pretensão repetitória
,
por ocasião do julgamento do REsp 1.361.730/RS sob o rito dos recursos repetitivos, e que deu origem ao
Tema 919
, o Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses vinculantes:

“I - A
pretensão
de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural prescreve no
prazo de vinte anos
, sob a égide do art. 177 do Código Civil de 1916, e de três anos, sob o amparo do art. 206, §3º, IV, do Código Civil de 2002, observada a norma de transição do art. 2.028 desse último Diploma Legal;

II - O termo inicial da prescrição da pretensão de repetição de indébito de contrato de cédula de crédito rural é a data da efetiva lesão, ou seja, do pagamento. ”

Ou seja, em relação ao pleito repetitório, o dies a quo para o cômputo do prazo prescricional não é assinatura da avença, mas sim, a data do efetivo prejuízo, no caso, o pagamento a maior do débito estampado na cédula.

Considerando que, no caso, os pagamentos dos débitos estavam previstos para 30/07/1993, 31/08/1993, 15/11/1993, 28/12/1993, 01/07/1994, 10/07/1995, 15/09/1995, 25/05/1996, 09/03/1997, 10/07/1997, 25/07/1997, 10/06/1998, 15/07/1998, 01/10/1999, 31/10/2001, 16/07/2002, 31/10/2002, 31/10/2002, 31/10/2003, certo é que quando
do ajuizamento da
ação Cautelar de Exibição de Documento nº 6546-40.2011.8.11.0055 em 14/07/2011
(ID nº 75497208)
, ainda não havia se escoado o lapso prescricional vintenário, sendo tempestivo o manejo da pretensão repetitória, pelo que correta a sentença neste tópico.

Da não interrupção da prescrição.

Alega o banco apelante que na hipótese
não houve a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da
ação Cautelar de Exibição de Documento nº 6546-40.2011.8.11.0055 em 14/07/2011
(ID nº 75497208), porquanto a ação revisional somente foi ajuizada em
30/09/2014
(ID nº 75492482 - Pág. 1), ou seja, fora do prazo legal de trinta (30) dias estabelecido no artigo 308, do CPC/15, ocorrendo, assim a perda da eficácia da tutela concedida, consoante artigo 309, do CPC/15.

No entanto, também neste particular, não prospera a irresignação do apelante, porquanto, como é cediço, o termo inicial da contagem do prazo de trinta (30) dias para ajuizamento da ação principal previsto no artigo 308 do CPC/15, não é da propositura da ação cautelar e tampouco da concessão da tutela, mas sim da efetivação desta.

Aliás, neste sentido, comentando o citado dispositivo nos esclarece Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

“
Efetivação da medida
: A contagem do prazo se inicia a partir da efetivação da medida, e não da decisão concessiva da cautela. Por efetivação da medida deve-se entender o cumprimento do mandado judicial que concedeu a cautelar (liminar ou definitiva). ”
(Comentários ao Código de Processo Civil/Nelson Nery Junior, Rosa Maria Andrade Nery – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais. 2015, pág. 866)

Por sua vez, a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAUTELAR. CONTAGEM DE PRAZO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. EFETIVAÇÃO DA LIMINAR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

1. Interpretando o artigo 806 do CPC o prazo de trinta dias para o ajuizamento da ação principal é contado a partir da data da efetivação da medida liminar e não da sua ciência ao requerente da cautelar.

2. Em caso de descumprimento do prazo, ocorre a extinção da Ação Cautelar, sem julgamento de mérito. Precedentes.

3. Agravo regimental não provido. ”
(STJ - AgRg no Ag 1319930/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe 03/02/2011)

No caso, extrai-se da decisão constante do ID nº 75497249 - pág. 9, que o
deferimento da medida liminar na ação Cautelar de Exibição de Documento nº 6546-40.2011.8.11.0055
para que o banco apelante exibisse os documentos/contratos solicitados pela autora/apelada se deu em
29/07/2011
; a ciência e citação do requerido/apelante quanto à medida ocorreu em 03/10/2011, todavia, até o ajuizamento da presente ação revisional (
30/09/2014
), a medida (tutela) não havia sido cumprida, ou seja, o requerido/apelante não apresentou os documentos/contratos solicitados.

Logo, como não ocorreu a efetivação/cumprimento da medida pelo requerido/apelante, à espécie, é certo que houve a interrupção da prescrição pelo ajuizamento da
ação Cautelar de Exibição de Documento nº 6546-40.2011.8.11.0055 em 14/07/2011
(ID nº 75497208).

Da penalidade do artigo 400 do CPC/15.

Aduziu o apelante que o magistrado singular aplicou as penalidades do artigo 400 do CPC/15 quanto às Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária n°s 94/000057-9, 96/000008-5, 96/70360-1, 92/00008-8, 98/00298-X, 93/00300-5, 93/00223-8, 93/00367-6, 93/00346-3, 98/00466-5,

admitindo como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora, com a redução da multa de 10% para 2%; a exclusão da capitalização mensal dos juros, bem como comissão de permanência pelos demais encargos de mora, e, em razão disso requer:

“[...] que determine a sua prova quando da liquidação como forma de apurar se possuem cobrança de comissão de permanência no período de inadimplência, se foram contratadas após a Lei nº 9.298/96 e se foram pactuadas com capitalização semestral ou anual [...]. ” (Sic. ID nº 75497687 - Pág. 7).

Note-se que inovou o apelante, porquanto em nenhum momento cogitou tal matéria em sua contestação e, tampouco esta foi objeto de análise na sentença recorrida.

Portanto, como é vedada a inovação em sede recursal para postular o que não foi requerido inicialmente, não há como prosperar tais pretensões, devendo sequer ser conhecidas.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. TRANSAÇÃO.
INOVAÇÃO EM APELAÇÃO
. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE OFÍCIO. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REVISÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL ANTECIPADA. DIREITO A ARBITRAMENTO JUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. VALOR DOS HONORÁRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

3. A tese de transação só foi suscitada nas razões de apelação, configurando-se em inovação recursal, o que, à exceção de temas de ordem pública e de fatos supervenientes, é vedado pela jurisprudência desta Corte Superior.

4. Não se tratando de matéria de ordem pública, caberia ao réu apontar, na contestação, a ocorrência de transação, sob pena de preclusão.

[...].”8. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 1167313/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 29/06/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES À TAXA MÉDIA DE MERCADO – EXCESSO NÃO VERIFICADO – CAPITALIZAÇÃO EM PERÍODO INFERIOR AO ANUAL - ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA - DUODÉCUPLO DOS JUROS MENSAIS INFERIOR À ANUAL - REPETITIVO RESP 973827/RS – REVISÃO DE OFÍCIO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS - INVIABILIDADE - SÚMULA 381 DO STJ –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – QUESTÃO NÃO DISCUTIDA NO JUÍZO A QUO – ANÁLISE VEDADA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA
- HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - MAJORAÇÃO EM RAZÃO DO TRABALHO ADICIONAL NESTA VIA (ART. 85, §11 DO CPC) – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO. [...]. Não
se conhece de questão suscitada somente ao Tribunal, por se tratar de inovação recursal e implicar em supressão de instância.
Se negado provimento ao Recurso, os honorários sucumbenciais devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC). ”
(TJMT – RAC Nº 0002027-74.2013.8.11.0015, REL.DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, publicado no DJE 21/01/2020)

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – MÉRITO –
INOVAÇÃO RECURSAL
– MÉRITO NÃO CONHECIDO.

[...]

2- É defeso à parte alegar, em sede de apelação, matéria fática não deduzida na instância originária, por configurar-se inovação recursal. [...]. Mérito do Apelo não conhecido. ” (
TJMT – RAC Nº 1001367-94.2016.8.11.0003, REL. DESA.

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2019, publicado no DJE 05/06/2019)

Destarte, não conheço deste tópico do recurso.

Da capitalização dos juros

Sustenta o apelante a legalidade da cobrança da capitalização mensal dos juros, uma vez que o STJ firmou entendimento de que esta é possível quando pactuada entre as partes.

Neste particular, verifica-se que procede em parte a pretensão recursal, posto que a capitalização de juros não é de todo vedada no ordenamento jurídico pátrio.

Como se sabe, há casos excepcionais em que tal prática é admitida, porque ao julgar o RE nº 592.377/RS, sob a relatoria do E. Ministro Teori Albino Zavascki, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade do art. 5º,
caput
, da MP nº 2.170-36/01, em acórdão assim ementado:

“
CONSTITUCIONAL. ART. 5º DA MP 2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO. AUSÊNCIA, NO CASO, DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA NEGÁ-LOS. RECURSO PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema Corte está consolidada no sentido de que, conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado pelo art. 5º da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e, consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país. 3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada, ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados. 4. Recurso extraordinário provido.
"
(STF, RE nº 592.377/RS, Redator Ministro TEORI ZAVASCKI, DJe 20/3/2015).

Tal conclusão é corroborada pelo julgamento do
recurso repetitivo
REsp 1.333.977/MT (
Tema 654
), onde o Superior Tribunal de Justiça concluiu que é permitida a capitalização de juros com periodicidade mensal nas cédulas de crédito rural,
desde que expressamente pactuada
, consoante ementa a seguir transcrita:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE CRÉDITO RURAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL COMPLETA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CPC, ART. 543-C. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. ENUNCIADO 93 DA SÚMULA DO STJ. PRECEDENTES. MORA CARACTERIZADA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ENCARGOS MORATÓRIOS. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO CONCRETO.

1. Se as matérias trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla e fundamentada, ainda que contrariamente à pretensão da parte, afasta-se a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

2.
Nos termos do enunciado 93 da Súmula do STJ, nos contratos de crédito rural, admite-se a pactuação de cláusula que preveja a capitalização mensal dos juros.

3. O deferimento da cobrança da comissão de permanência, sem recurso da parte adversa, apesar de constituir encargo sem previsão legal para a espécie, impede a cumulação com os demais encargos da mora.

4. Tese para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral".

5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. ”
(STJ - REsp 1333977/MT, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/02/2014, DJe 12/03/2014)
. G.n.

Assim, não mais subsistindo o entendimento da inconstitucionalidade do ato normativo autorizador da capitalização mensal, a legalidade do referido encargo deve ser aferida no caso concreto, segundo a orientação dominante no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, como acima mencionado, as Cédulas Rurais Pignoratícias nºs
92/00518-7
– 19/08/1992;
93/00646-2
– 16/09/1993;
94/00769
-1 – 27/10/1994;
95/00544-7
– 20/09/1995;
96/00292-1
– 01/10/1996;
96/70484-5
- 06/12/1996;
97/00123-6
– 31/07/1997;
97/00124-4
- 31/07/1997;
98/00500-6
– 16/11/1998;
98/00499-9
– 16/08/1998;
98/00505-7
– 16/11/1998;
98/00506-5
– 13/11/1998;
95/00568-4
– 22/09/1995;
96/00471-1
– 07/11/1996;
97/00129-5
– 04/08/1997;
98/00455-7
– 25/09/1998;
97/00484-5
– 15/12/1999

preveem pacto expresso da capitalização mensal dos juros na cláusula
“
Encargos Financeiros
”
.

Logo, legítima a cobrança da capitalização mensal dos juros, posto que, além de prevista na legislação de regência e devidamente contratada, a jurisprudência do STJ, inclusive em decisões monocráticas adota o posicionamento no sentido de ser permitida, independentemente da data da emissão do título.

Aliás, nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - CÉDULAS RURAIS PIGNORATÍCIAS - DECISÃO MONOCRÁTICA DO NURER DA 2ª SEÇÃO QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR.

1. "Esta Corte firmou entendimento de que o art. 5º do Decreto-Lei n. 167/67 autoriza a capitalização mensal de juros nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, desde que pactuado [...]. No julgamento do recurso repetitivo REsp 1333977/MT esclareceu-se que, no tocante à fixação do período de capitalização mensal de juros que a "autorização legal está presente desde a concepção do título de crédito rural pela norma específica, que no particular prevalece sobre o art. 4º do Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura), e não sofreu qualquer influência com a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (2.170-36/2001)" (STJ - AgRg no REsp 1339209/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/2015, DJe 23/06/2015).

2. A alteração do entendimento firmado nas instâncias ordinárias quanto aos termos pactuados pelas partes implicaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusula contratual, procedimentos inviáveis nesta instância especial diante da incidência das Súmulas nºs 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno desprovido. ”
(STJ - AgInt no AREsp 924.488/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 18/05/2018)

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL, INDUSTRIAL E COMERCIAL. POSSIBILIDADE.

1. Nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial é permitida a capitalização mensal dos juros, desde que pactuada, independentemente da data de emissão do título.

2. Há previsão legal específica autorizando a capitalização em periodicidade diversa da semestral nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial (art. 5º do Decreto-Lei 167/67 e art. 5º do Decreto-Lei 413/69). Assim, a MP 2.170-36/2001 não interfere na definição da periodicidade do encargo nesses títulos, regulando apenas os contratos bancários que não são regidos por lei específica.

3. Embargos de divergência providos. ”
(STJ - EREsp 1134955/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/10/2012, DJe 29/10/2012)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO “DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL C/C DECLARATÓRIA E MANDAMENTAL DE ENQUADRAMENTO NO PESA” – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA REJEITADA – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA REJEITADAS – SECURITIZAÇÃO DA DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – COBRANÇA DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% A.A. – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA –
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – POSSIBILIDADE DE PACTUAÇÃO MESMO ANTES DA PUBLICAÇÃO DA MP Nº 1.963-17/2000
– RECURSOS DO AUTOR E DO BANCO/RÉU DESPROVIDOS. 1. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente fundamentos de fato e de direito que justifiquem a reforma da decisão recorrida; apontada satisfatoriamente a razão da irresignação pela parte recorrente, ainda que brevemente, deve ser rejeitada a preliminar de inadmissibilidade do recurso. 2. “Não há cerceamento de defesa quando o Magistrado, considerando desnecessária a dilação probatória, julga antecipadamente a lide com base nos elementos até então trazidos aos autos, notadamente se as provas requeridas evidentemente não alterariam a solução adotada” (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado - Ap 111768/2017 - Desa. Cleuci Terezinha Chagas Pereira da Silva – j. 28/02/2018). 3. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, sendo do beneficiário do crédito, e não da instituição financeira, o ônus de comprovar judicialmente o atendimento dos requisitos elencados para o alongamento da dívida, por se tratar de fato constitutivo do direito alegado. 4. Para prorrogação da dívida rural, o devedor precisa manifestar a intenção de obtê-la por meio de pedido formal à instituição financeira e o pleito somente poderá ser acolhido se preenchidos os parâmetros estabelecidos pela Lei nº 9.138/95, bem como pelas Resoluções do BACEN. 5. “Nos casos de cédula de crédito rural, o STJ possui entendimento firme no sentido do não cabimento da cobrança de comissão de permanência em caso de inadimplência” (STJ - TERCEIRA TURMA - AgInt no REsp 1496575/PB - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - julgado em 12/12/2017 - DJe 02/02/2018). 6. As cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados, sendo que apenas no caso de inexistir manifestação expressa do CMN deverá ser aplicado o disposto no art. 1º do Decreto-Lei n. 22.626/33, que prevê a limitação dos juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano.
7. “A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral” (STJ - Segunda Seção - REsp 1333977/MT - Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI - Julgado em 26/02/2014 - DJe 12/03/2014); “mesmo antes da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.2000), era possível a pactuação da capitalização de juros em periodicidade mensal para a cédula de crédito rural” (REsp 1134857/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 15/10/2012)
. 8. Não havendo ilegalidade na cobrança dos encargos no período da normalidade, não há falar em descaracterização dos efeitos da mora e afastamento dos encargos moratórios. ”

(TJMT – RAC Nº 0003089-95.2013.8.11.0033, REL. DES. JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2020, publicado no DJE 04/02/2020)

Portanto, neste tópico, o decisum merece reforma para que seja admitida a cobrança de capitalização de juros de forma mensal contratada nas Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária acima mencionadas.

Quanto às Cédulas Rural Pignoratícia e Hipotecária n°s 94/000057-9, 96/000008-5, 96/70360-1, 92/00008-8, 98/00298-X, 93/00300-5,

93/00223-8,

93/00367-6,

93/00346-3 e 98/00466-5, descabe maiores considerações, posto que não tendo o banco apelante trazido para os autos as cópias dos referidos contratos para

verificar a previsão de capitalização de juros, consoante determinado na
ação Cautelar de Exibição de Documento nº 6546-40.2011.8.11.0055 em 14/07/2011
, não há falar-se em legalidade da cobrança do citado indexador.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – IRRESIGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À ILEGALIDADE DA TAXA DE JUROS PACTUADA – OMISSÃO RECONHECIDA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO CONTRATO –
CAPITALIZAÇÃO AFASTADA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no julgado, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para o fim de sanar o equívoco.

Se a instituição financeira não trouxe aos autos comprovação que as taxas de juros cobrados foram expressamente pactuadas na forma que está sendo cobrada, porquanto não juntou cópia do contrato celebrado, a sentença merece reparo neste ponto a fim de afastar a incidência da capitalização. ”
(TJMT – RED Nº 1002443-42.2019.8.11.0006, REL. DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2021, publicado no DJE 19/02/2021)

Destarte, escorreita a sentença também neste tópico.

Da Comissão de Permanência.

É cediço que os títulos de créditos executados são regidos por legislação específica – Decreto-Lei nº 167/67 que, em seu artigo 5º, parágrafo único, autoriza somente a cobrança de juros remuneratórios, moratórios e multa contratual no caso de inadimplemento, nada dispondo sobre a possibilidade de cobrança de comissão de permanência.

Assim, escorreito o ato sentencial, posto que descabido o pacto e a cobrança de tal encargo nas Cédulas de Créditos Rural em discussão.

Sobre o tema, julgados do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. CRÉDITO RURAL CEDIDO PELO BANCO DO BRASIL À UNIÃO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. SÚMULA 297/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO.

1. Não se conhece do Recurso Especial em relação à ofensa ao art.535 do CPC quando a parte não aponta, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Aplicação, por analogia, da Súmula 284/STF.

2. No que tange a prescrição, o Recurso Especial não tem a menor condição de prosseguir. A Fazenda Nacional nem sequer declinou o dispositivo de lei federal que teria sido violado pela decisão atacada. O STJ entende ser inviável o Recurso Especial, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional, que não especifica quais normas legais foram violadas. Incide, na espécie, por analogia, o princípio contido na Súmula 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." 3. A discussão acerca da incidência do Código de Defesa do Consumidor nos contratos celebrados por instituições financeiras ficou superada nesta Corte com a edição da Súmula 297/STJ, que assim dispõe: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras." 4. No presente caso, temos operação inicialmente realizada sob a forma de contrato bancário, ou seja, créditos rurais originários de operações financeiras, que, posteriormente, foram cedidos à União, tornando legítima a incidência da Lei 8.078/1990 aos contratos de cédula de crédito rural.

5. É entendimento pacífico no STJ que os juros bancários não estão limitados a 12% ao ano, contudo as cédulas de crédito rural, comercial e industrial estão submetidas a regramentos próprios - quais sejam, o da Lei 6.840/80 e o do Decreto-Lei 413/69 -, que, por sua vez, conferem ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Em razão da omissão da CMN, incide a limitação de 12% ao ano; prevista no Decreto 22.626/33 (Lei da Usura). Com relação à comissão de permanência, o entendimento do STJ é pela sua não aplicação às cédulas de crédito rural.

6. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. ”
(STJ - REsp 1570268/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/09/2016, DJe 11/10/2016)

Nesse sentido, esta Câmara também já decidiu:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INADMISSIBILIDADE
– CUMULAÇÃO DE JUROS E MULTA – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCABIMENTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

3. Nesse contexto, no tocante à COMISSÃO de PERMANÊNCIA, tem-se que não é possível a sua cobrança nas CÉDULAS de crédito RURAL, em caso de inadimplência, porque o título está submetido a regramento específico, no caso o Decreto-Lei nº. 167/67, que prevê apenas a incidência de juros (art. 5º) e multa (art. 71), durante o período de anormalidade contratual. [...].”

(TJMT – RAC. nº 0007719-13.2015.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“REVISÃO DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – JUROS MORATÓRIOS – MULTA CONTRATUAL – DIALETICIDADE - LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CAPITALIZAÇÃO PACTUADA - SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

[...]. Em se tratando de CÉDULA de crédito RURAL, não cabe a incidência da COMISSÃO de PERMANÊNCIA, uma vez que a previsão de qualquer outro encargo, além dos juros moratórios dispostos no parágrafo único do art. 5º, do Decreto-Lei n. 167/67, e da multa contratual prevista no art. 71 da norma legal alhures, se revela ilegal.

Admite-se a capitalização mensal dos juros no crédito RURAL, se expressamente pactuada. Súmula 93 do STJ.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC. ”
(TJMT – RAC. nº 0006178-92.2008.8.11.0004, , CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 17/07/2018)

Portanto, neste tópico o
decisum
não merece reparos.

Da repetição do indébito

Neste particular, não prospera pretensão do requerido.

Acerca do assunto, convém ressaltar o que dispõe o artigo 876 do Código Civil:

“Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição. ”.

Assim, constatado pagamento de parcelas com encargos reconhecidamente abusivos, aquele que as recebeu deve proceder à sua restituição, a fim de impedir o enriquecimento ilícito (artigo 884 do CC), sendo desnecessária, nos contratos bancários, a prova do erro para fins de repetição do indébito, e devendo a devolução ser admitida na
forma simples
, se não provada a efetiva má-fé daquele que recebeu indevidamente.

Nesse sentido, o posicionamento do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO. SÚMULA N. 284 DO STF. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DAS TAXAS MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. SÚMULA N. 322 DO STJ.

[...]
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que é cabível, de forma simples, não em dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais, tendo em vista o princípio que veda o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação do equívoco no pagamento, pois diante da complexidade do contrato em discussão não se pode considerar que o devedor pretendia quitar voluntariamente débito constituído em desacordo com a legislação aplicável à espécie. A questão está pacificada por intermédio da Súmula n. 322 do STJ. ”
(STJ – AgRg no Aresp 661138/PR – 4ª Turma – Ministra Maria Isabel Gallotti – DJ 17/11/2015)

“COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Na ação revisional o reconhecimento de pagamento indevido enseja a compensação de créditos e a
repetição de indébito na forma simples
, independentemente da prova do erro, enquanto que a repetição em dobro requer má-fé, ficando relegado às instâncias ordinárias o cálculo do montante, a ser apurado, se houver. ”
(TJRS, 23ª Câmara Cível, AC nº 70052371424, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. em 22/01/2013).

Portanto, não merece retificação a sentença em relação à repetição do indébito que deverá ser efetivada de
forma simples
, caso comprovado
os valores eventualmente pagos a maior pela recorrente na fase de liquidação.

Quanto a
o termo inicial da correção monetária incidente sobre a condenação à restituição, a sentença também não merece reparos, uma vez que esta deve incidir a partir do evento danoso – desembolso –
nos termos da Súmula 43 do STJ, e
não do ajuizamento da ação como pretende o apelante.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIAS - AÇÃO ORDINÁRIA DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - CORREÇÃO MONETÁRIA – [...] – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO – AFASTADA - DEVOLUÇÃO SIMPLES - APELO DO REQUERIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - APELO DO AUTOR - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS - FIXADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

[...]

8 – O termo inicial da correção monetária e juros moratórios sobre os valores a serem restituídos, incide correção monetária pelo IGP-M, a contar de cada desembolso, por representar simples atualização do valor da moeda. [...].”
(TJMT – Nº 0009168-83.2010.8.11.0037, REL. DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/03/2020, publicado no DJE 29/09/2020)

Da verba de sucumbência.

No mais, merece reforma a sentença no tocante à sucumbência, porquanto como ambas as partes decaíram de parte de seus pedidos (
autora
: aplicação do CDC; parcialidade da capitalização dos juros; integralidade da comissão de permanência; redução da multa e repetição de indébito –
requerido
: rejeição da prescrição; acolhimento da preliminar de litispendência; parcialidade da capitalização dos juros; não conhecimento da inovação recursal e termo inicial da correção monetária da repetição de indébito), o mais justo é que a sucumbência seja fixada na proporção de 50% para cada, sendo os honorários advocatícios conforme fixado na sentença (art. 86, do CPC15).

Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso V, do CPC/15 e Súmula 568 do STJ,
dou parcial provimento monocrático
ao recurso para:

a) manter a capitalização dos juros nas
Cédulas Rurais Pignoratícias nºs 92/00518-7; 93/00646-2; 94/00769-1; 95/00544-7; 96/00292-1; 96/70484-5; 97/00123-6; 97/00124-4; 98/00500-6; 98/00499-9; 98/00505-7; 98/00506-5; 95/00568-4; 96/00471-1; 97/00129-5; 98/00455-7; 97/00484-5, visto que devidamente contratadas.

b) determinar que
a verba de sucumbência seja reciprocamente rateada, arcando cada uma das partes com o pagamento de 50% das custas processuais e honorários
advocatícios conforme fixado na sentença (art. 86, do CPC15).

No mais, ficam mantidos os demais termos da sentença.

Após, transitado em julgado, retornem-se os autos à Comarca de origem para as providências necessárias.

P.I.C.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2021.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora
. ”

No caso, o agravante
BANCO DO BRASIL S/A
,

ao interpor o presente agravo interno, apenas reeditou os termos das razões de apelação, requerendo a possibilidade de retratação da decisão recorrida com o provimento de todos os seus pedidos ou a necessidade de julgamento pelo órgão colegiado, ou seja, não
atacou especificamente os fundamentos da decisão agravada
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1º do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em tela, a decisão encontra-se devidamente fundamentada. No entanto, a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática.

No entanto, em virtude dos argumentos da parte recorrente, não se verifica tratar-se de agravo interno manifestamente inadmissível ou manifestamente improcedente, razão pela qual, não há como impor-lhe a multa prevista no §
4º do art. 1.021 do CPC/15
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021